Tribunal: TJMT
Processo: 1019997-34.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019997-34.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROGER LUIS DA CRUZ CAMPOS - CPF: 054.159.751-52 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE JUNTADO EM SEDE RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE RECORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Age em exercício regular de direito, a empresa que inscreve nos órgãos de proteção ao crédito o nome do consumidor
que efetua compra em seu estabelecimento comercial e não arca com o pagamento das obrigações pecuniárias.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que, declarou inexistente o débito
R$ 1.143,81 – 02/08/2018 “sub judice”
, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, em decorrência da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral – Da inexistência dos danos morais.

Pois bem. Saliento que, no cotidiano enfrentamento dessa questão, tenho me posicionado no sentido de que os documentos comprobatórios trazidos em sede recursal, não tem o condão de alterar o conteúdo sentencial, ante a preclusão temporal para realização da respectiva produção probatória, eis que, não possuem condição de fato novo ou superveniente.

Todavia, tal questão ganha um contorno fático-jurídico diverso, quando a documentação comprobatória demonstra claramente a existência da relação jurídica entre as partes litigantes, o que da legitimidade a cobrança e ao apontamento questionado.

Sendo assim, tenho que deve ser levado em consideração o fato de que ao magistrado é dado o poder de adotar,
“... em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”
(L. 9.099/95, art. 6.º), sendo possível, portanto, a interpretação probatória.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, se não vejamos:

AGRAVO INTERNO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO REVISIONAL.

LAUDO PERICIAL.

IMPUGNAÇÃO.

PRECLUSÃO TEMPORAL.

APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO.

ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

2.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.

3.

Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1228603/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

Logo, reputo que a decisão mais justa e equânime deve ser aquela aplicada com certa dose de discricionariedade conferida ao julgador e justificada pela necessidade de se aproximar o máximo possível, naquele caso em particular, a finalidade social dessa norma (fazer justiça às partes) e atendimento ao bem comum (proporcionar segurança a toda à coletividade).

Por isso, entendo que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, diante da juntada de contrato
“Termo de Adesão e/ou Formulário de venda, Oferta Especial da OI para você, Velocidade Banda Larga – Internet Móvel substituta, Formulário de venda OI total Solução Completa TOP, CHECK LIST de Qualidade e documentos pessoais” (Id. n° 27153954), todos
devidamente assinados pela parte recorrida, cuja assinatura aposta no referido documento assemelha-se com a assinatura da mesma (parte recorrida), não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e Julgar Improcedentes os pedidos inicias pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022